Tribunal: TJDFT
Processo: 0750725-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750725-43.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0724359-04.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: RUBEM BORGES PEREIRA FILHO 06010503124 AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre a preliminar de perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora